Tribunal: TJMT
Processo: 1003995-57.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003995-57.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 028.064.961-44 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.

BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

CONTRATO JUNTADO EM RECURSO. POSSIBILIDADE. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.

NEGATIVAÇÃO LICITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do contrato e do extrato da conta corrente, consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020